Tribunal: CARF
Processo: 13819.000819/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000819/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.701 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EDUARDO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
É de se restabelecer a dedução de IRRF e contribuição previdenciária oficial
decorrente de rendimento de reclamatória trabalhista mediante a comprovação
de seu recolhimento nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de IRRF, no valor de R$
15.439,17, e contribuição previdenciária oficial de R$ 3.059,37.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 11 a 15, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, no valor de R$ 751,85, sujeito
à multa de ofício, e o Imposto de Renda Pessoa Física – código 0211 no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000819/2010-84
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000819/2010-84

R$3.759,48, sujeito à multa de mora, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até
31/03/2010), perfazendo um crédito tributário total de R$ 7.220,19.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 12
e 13) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 3.308,94, por falta de
comprovação;
2.2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$4.550,15, por falta de comprovação;

3. Devidamente cientificado da autuação em 10/03/2010, fl. 16, o contribuinte
apresentou, em 08/04/2010, a impugnação de fls.02 e 03 para alegar, em síntese, que:

A decisão de piso julgou improcedente a impugnação do recorrente, conforme
ementa a seguir transcrita (fls. 22 e s..):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000819/2010-84

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos;
b) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF, no valor de R$
15.439,17 e contribuição previdenciária de R$ 3.308,94, decorrente de rendimento recebido em
reclamatória trabalhista.
O recorrente junta cópia dos autos da ação trabalhista, especificamente os
comprovantes de retenção de contribuição previdenciária oficial (fl. 44), no valor de R$
3.059,37, e IRRF, no valor de R$ 10.885,08 (fl. 39) e R$ 5.133,03 (fl. 40).
Assim, nos autos, é possível observar que há retenção na fonte de IRRF (R$
16.018,11) que supera o valor originalmente declarado pelo recorrente em sua DDA (R$
15.439,17).
No entanto, o valor retido de contribuição previdenciária retido (R$ 3.059,37) é
menor do que o valor declarado pelo contribuinte em sua DDA (R$ 3.308,94), motivo pelo qual
deve-se respeitar o valor devidamente comprovado de recolhimento nos autos.
Admite-se a juntada extemporânea dos documentos em referência em homenagem
ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E.
Tribunal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de IRRF, no valor de R$ 15.439,17, e
contribuição previdenciária oficial de R$ 3.059,37.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000819/2010-84

Fl. 56
DF CARF MF
Original